Tribunal: STM
Processo: 7000741-88.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal, ao tratar do princípio da individualização da pena, que é a matéria versada pela defesa em sede de Recurso Extraordinário, assentou o entendimento de que a temática possui natureza infraconstitucional e depende do reexame das questões fático-probatórias para a sua análise. Portanto, a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Tema 182. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se ao caso a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000741-88.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL ANDRÉ
MARTINEZ BEZERRA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A PARTE DA DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000661-
27.2024.7.00.0000/DF, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000741-88.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182 DO STF. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal, ao tratar do princípio da individualização da pena,
que é a matéria versada pela defesa em sede de Recurso Extraordinário,
assentou o entendimento de que a temática possui natureza infraconstitucional e
depende do reexame das questões fático-probatórias para a sua análise.
Portanto, a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Tema
182. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se ao caso a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa
constituída do civil ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA, mantendo irretocável a parte da
decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000661-27.2024.7.00.0000, que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo
extremo.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
civil ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA, contra a Decisão da Presidência prolatada em
25/11/2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000661-27.2024.7.00.0000/DF
(evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação ao princípio
constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88), assim como não
foi admitido pelo art. 1.030, inciso V, do CPC (princípios da legalidade e da presunção de
inocência).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 28/11/2024, a defesa interpôs
o presente Agravo Interno (evento 14, arq.2 do RE), com supedâneo nos arts. 994, inciso III,
e 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), e no Regimento Interno do STM, para
que fosse submetido ao crivo do colegiado competente, dando seguimento ao Recurso
Extraordinário e, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, lá fossem providos.
Em suas Razões recursais, a Defesa contrapõe-se à aplicação do Tema 182/STF,
que fundamentou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (evento 10),
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do recurso.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Agravo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos, o recurso deve ser admitido.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000661-27.2024.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
(RE)
7000661-
27.2024.7.00.0000/DF teve o seguimento negado pela Presidência desta Corte Castrense à luz
do art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC (princípio da individualização da pena), assim
como não foi admitido pelo art. 1.030, inciso V, do CPC (princípios da legalidade e da
presunção de inocência).
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa interpôs o presente Agravo Interno (evento 14, arq. 2, do RE)
irresignada com a parte da referida Decisão fundamentada no art. 1030, inciso I, alínea “a”,
do CPC e o Agravo em Recurso Extraordinário (evento 14, arq. 1, do RE) para debater a não
admissibilidade amparada no art. 1.030, inciso V, do CPC.
Assim, tem-se que o Agravo Interno cinge-se somente à indigitada ofensa ao
princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88), uma
vez que se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030,
ambos do CPC.
A irresignação alusiva à suposta violação aos princípios da legalidade e da
presunção de inocência será apreciada no Agravo em Recurso Extraordinário, no momento
oportuno.
Considerando que o presente recurso nada trouxe de novo que pudesse reverter
o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela defesa constituída do civil ANDRÉ
MARTINEZ BEZERRA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal de 1988, nos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 26 e
seguintes da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, contra o Acórdão proferido pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar, em 9/10/2024, nos autos da Apelação (AP) nº 7000626-
04.2023.7.00.0000 (evento 30 da AP).
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000217-
09.2022.7.05.0005/PR, em 29/6/2023, o douto Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Militar,
para condenar o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 312, caput, do
Código Penal Militar (CPM), em regime inicialmente semiaberto, sem o direito de apelar em
liberdade e sem o benefício da suspensão condicional da execução da pena (evento 110 da
APM).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (AP), autuada sob o nº 7000626-
04.2023.7.00.0000 (evento 1 da AP).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 16/9/2024 a 19/9/2024, esta Corte Castrense,
por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 28 da AP).
Intimada do Decisum em 21/10/2024, a defesa interpôs, no dia 25 posterior, o presente
Recurso Extraordinário (eventos 37 e 38) .
Em suas razões recursais (evento 1), o recorrente sustenta estarem preenchidos os requisitos
do prequestionamento e da repercussão geral. No mérito, aduz que o acórdão recorrido viola
frontalmente o art. 5º, incisos XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal de 1988.
Ao fim, a defesa requer:
a) absolver-se o ora Recorrente em face da atipicidade formal-objetiva em virtude da
inexistência de nexo de causalidade, adequação do fato à norma penal e materialidade
delitiva, por figurar o Certificado de Dispensa de Incorporação um documento apócrifo para
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fins penais, diante da assinatura via QR Code, nos moldes do artigo 439, alíneas b, c e e, do
Código de Processo Penal Militar;
b) absolver-se o ora Recorrente diante da aplicabilidade do instituto da continuidade delitiva,
inserta no artigo 80 do Código Penal Castrense, já que o Certificado de Dispensa de
Incorporação teria sido adquirido por meio de um terceiro, junto com todos os documentos
apurados na Ação Penal nº 5005012- 39.2021.8.24.0030, no Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Imbituba/SC – devendo, portanto, ser o feito para lá encaminhado, com os
consectários processuais;
c) subsidiariamente, no âmbito dosimétrico, fixar-se a pena no seu mínimo legal, afastando-se
o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias
judiciais dos motivos do crime e dos maus antecedentes.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se
preliminarmente pela inadmissibilidade do vertente recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (evento 6).
Relatados, decido.
O presente Recurso Extraordinário foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se
cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de admissibilidade
que possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Ausente
a repercussão geral da matéria ventilada.
Nesse ponto, a defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88),
da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da legalidade (art. 5º, inciso
XXXIX, da CF/88).
De início, é oportuno transcrever a ementa da Apelação n° 7000571-24.2021.7.00.0000, para
melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, a seguir:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ART.
312
DO
CPM.
ATIPICIDADE
FORMAL-OBJETIVA.
CERTIFICADO
DE
DISPENSA
DE
INCORPORAÇÃO. ASSINATURA VIA QR CODE. DOCUMENTO APÓCRIFO. TESES
INSUBSISTENTES. ABSOLVIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA
PENA MÍNIMA. AFASTAMENTO DE AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO
NEGADO.
UNANIMIDADE.
Incorre no crime insculpido no art. 312 do CPM quem, munido de documento falso,
com nome fictício, faz inserir em Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)
declarações falsas sobre fatos juridicamente relevantes para a administração militar.
É inviável o pleito de atipicidade formal-objetiva quando a conduta do infrator
preenche todas as elementares do delito de falsidade ideológica, comparecendo, de
forma livre e voluntária, perante a administração militar e fazendo inserir declaração
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsa em documento público com o fito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
verdade sobre fato juridicamente relevante.
No mundo hodierno, os documentos produzidos e emitidos tendem a ser,
majoritariamente, em sua forma digital. Pensando nisso, a assinatura digital fora
regulamentada por intermédio da Medida Provisória nº 2.200/2001, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil –, com a finalidade de
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma
eletrônica.
Inexiste continuidade delitiva se as condutas perpetradas pelo transgressor forem
crimes autônomos, com ofensas a bens jurídicos distintos e competências jurisdicionais,
igualmente, diversas. Nesse mote, havendo concurso de jurisdição entre a Justiça
comum e a Justiça Militar, a incumbência de processar e julgar a lide recairá sobre esta
Justiça Castrense, em razão do princípio da especialidade e por tutelar bem jurídico
diferenciado, tendo previsão, inclusive, no art. 79, inciso I, do CPP comum, com
semelhante disposição no art. 102, alínea “a”, do CPPM.
O magistrado deverá valorar, negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena,
os motivos determinantes se esses forem extremamente repugnantes, sobretudo quando
o infrator utilizar documento ideologicamente falso para a obtenção de CDI, tentando
dar ares de legalidade a sua nova identidade, no intuito de se furtar da aplicação da lei
penal.
De igual modo, ao se observar que o infrator possui condenação com trânsito em
julgado anterior à nova conduta, esses antecedentes também devem ser valorados
negativamente, não havendo, desse modo, qualquer ofensa ao Enunciado nº 444 da
Súmula do STJ.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.
Extrai-se dos argumentos expedidos nas razões recursais que a operosa defesa busca tão
somente questionar a ausência de provas suficientes a embasar a materialidade do delito e a
culpabilidade do recorrente, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência de ofensa
direta à Constituição Federal. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa, buscando
a reanálise da prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
A Suprema Corte já decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso
Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.”).
[...]
Quanto ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88), observa-se,
mais uma vez, que a matéria versada pela defesa é, nitidamente, de natureza
infraconstitucional e depende do reexame da matéria fático-probatória para a sua análise.
O Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência de
repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da individualização
da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade.
Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 182/STF, a seguir:
Tema 182/STF
Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESE
A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
Assim, com relação ao princípio da individualização da pena, impõe-se a negativa de
seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Ante o exposto:
[...]
b. quanto à pretensa violação ao princípio da individualização da pena, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
Providências pela Secretaria Judiciária. (Grifos nossos)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela defesa constituída do civil ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA, mantendo
irretocável a parte da Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000661-
27.2024.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371160v5 e do código
CRC 03b3d77a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/05/2025, às 16:04:26
7000741-88.2024.7.00.0000
40001371160 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR